Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURDES ROCHA DOS SANTOS - CPF: 303.831.451-04 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO DO BRASIL. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).

3.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo consumidor além de documentos pessoais (id no 96399956).

4.

Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5.

Sentença reformada

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais); b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (21/12/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Inconformado, o Recorrente

BANCO PAN S.A

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa Recorrente BANCO PAN S.A

se desincumbiu do ônus que lhe cabe, eis que juntou aos autos o contrato originário da dívida objurgada com a apresentação do contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.935,27 celebrado em 28/03/2016
,
além de documentos pessoais da Autora,

o que comprova a existência do débito (id no 9639956).

Salienta-se ainda, que a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração e demais documentos da inicial.

Além disso, o Recorrido em nenhum momento impugnou especificamente a assinatura constante do aludido documento, tampouco se insurgiu a respeito dos documentos juntados pela empresa Recorrente, se limita a se insurgir em suas razões recursais acerca da impossibilidade da juntada de documentos em fase recursal.

Nesse contexto, o reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

Destarte
, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021